Tribunal: TJDFT
Processo: 0003465-18.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.340/2006. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CONFIRMADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA. DESCLASSIFICAÇÃO. USO PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Mantém-se a condenação do acusado pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pelas mensagens do apelante oferecendo MDMA a outros integrantes de um grupo de Whatsapp e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, incluindo a confissão extrajudicial do acusado.
3. Consoante informativo 501 do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de apreensão da droga não torna a conduta atípica se existirem outros elementos de prova aptos a comprovarem o crime de tráfico.
4. Não procede o pleito de desclassificação da conduta para o de uso de entorpecentes (art. 28 da LAD), eis que existem provas nos autos suficientes a demonstrar que o apelante estava comercializando entorpecentes pelo aplicativo Whatsapp. Tal conduta se amolda com perfeição àquela prevista no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006
5. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida.